Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELO INTENSO SOFRIMENTO. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PELO DE ESTUPRO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. CONCURSO DE CRIMES. FRAÇÃO 1/2 (METADE). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear a condenação, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
1.1. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe um mal injusto e grave e se sente atemorizada, ainda que o acusado não tenha a intenção de consumar o ilícito. No caso, mantém-se a condenação ante a comprovação de que o réu ameaçou a vítima e seus filhos de morte caso ela não solicitasse a revogação das medidas protetivas, e de que tal situação foi capaz de amedrontá-la, já que ela, de fato, pediu a revogação das medidas e levou seus filhos para morar com outros familiares.
1.2. A materialidade do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por diversos meios de prova. No caso, a despeito do laudo de exame de corpo de delito, o qual, aliás, tinha por objetivo averiguar possíveis indícios de crimes sexuais, ocorridos em data posterior à agressão sob exame, a vítima, em audiência, exibiu a respectiva cicatriz, o que justifica a manutenção da condenação.
1.3. Adequada a condenação pela prática do crime de cárcere privado qualificado, haja vista a comprovação de que a vítima foi submetida, por horas, a intenso sofrimento físico e psicológico, não havendo que se falar em desclassificação para forma simples do delito.
1.3.1. Não se mostra possível a absorção do crime de cárcere privado pelo crime de estupro, pois se trata de condutas autônomas que possuem objetos jurídicos distintos.
1.4. Inviável a absolvição pelo crime de estupro, diante do depoimento niforme, coeso e detalhado da vítima, que é corroborado por outros elementos de prova, tais como o Laudo Pericial que atestou a existência de conjunção carnal compatível com o evento em apuração.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Redução da pena nos crimes de lesão corporal e cárcere privado.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
4. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, no caso de crime continuado (artigo 71, do Código Penal), a fração de aumento deve ser aplicada proporcionalmente à quantidade de crimes cometidos. 4.1. No caso, embora não se tenha comprovação da quantidade exata em que houve as relações sexuais, a prova dos autos demonstra que, seguramente, foram 6 (seis), circunstância que autoriza a aplicação da fração máxima 1/2 (metade). Pena readequada.
5. No caso de estupro, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento. 5.1. Em relação ao valor arbitrado, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelo crime, é necessário que a indenização fixada a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. 5.2. Na hipótese, reduz-se o valor da indenização mínima por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.